Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória com pedido de repetição de indébito. Cobrança indevida. Danos morais. Indenização. Pretensão de majoração. Repetição de indébito. Ausência de pagamento da dívida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais com pedido de repetição de indébito, em razão de cobrança indevida e inscrição em cadastro de inadimplência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) verificar a existência do dever de repetição de indébito, na forma do art. 940 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve levar em conta a reprovabilidade do fato, a intensidade da violação aos direitos de personalidade, e a condição econômica das partes. A indenização fixada em R$ 20.000,00 mostra-se suficiente para compensar os danos morais experimentados.
4. A repetição do art. 940 do Código Civil pressupõe o desembolso indevido, sendo imprescindível a comprovação do pagamento do valor indevidamente cobrado, pois não se admite a repetição do que não foi previamente pago.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera cobrança irregular de dívida inexistente, sem o respectivo desfalque patrimonial, não autoriza a condenação à repetição em dobro.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940, CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062802, 0700327-95.2025.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.